Tribunal: TJDFT
Processo: 0004811-89.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTO POLICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TESE DE NÃO COMPROVAÇÃO DO AJUSTE PRÉVIO ENTRE OS AGENTES AFASTADA. ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DESNECESSÁRIA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos Apelantes diante das versões firmes e coerentes da vítima, aliadas às declarações das testemunhas policiais.
2. Em delitos contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo e, se além de coerente e harmônica, é corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar um juízo condenatório.
3. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção de veracidade, notadamente quando corroborada pelos elementos probatórios constantes dos autos.
4. A ausência de apreensão ou de perícia na arma utilizada no crime de roubo não impede o reconhecimento da causa de aumento referente ao seu emprego, mormente quando a sua utilização é corroborada por outros meios de prova, como as declarações da vítima.
5. Inviável falar em afastamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, quando a vítima confirmou que a ação criminosa foi praticada por 3 (três) pessoas.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.